Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Na questão, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e as informações contidas em documentos, em conjunto com o acervo acostado aos autos, não são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.